Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738503-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROMEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS ROMEIRO, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva de no 0708630-07.2025.8.07.0018, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de prosseguimento da execução foi indeferido, tendo o juiz determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a controvérsia discutida nos autos se enquadra na matéria objeto do referido tema. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 246315311): " I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: CARLOS ROMEIRO em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26. II - Em ID 244252972, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão de processos relacionados ao Tema Repetitivo 1.169/STJ . Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se. " Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, confirmando-se a benesse já concedida na origem; b) concessão da tutela de urgência para que o juízo de primeiro grau receba o cumprimento de sentença nos moldes em que se encontra, abstendo-se de decretar a suspensão do feito; c) provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência e reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao caso concreto. Sustenta o agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, visando à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.105/2013, com termo inicial em 1o de setembro de 2015. Alega estar o título executivo devidamente individualizado, não se tratando de sentença genérica, razão pela qual não se aplicaria o Tema 1.169 do STJ. Argumenta que a liquidação do débito pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, conforme previsto no artigo 509, §2o, do CPC, sendo desnecessária a liquidação prévia. Afirma estar demonstrado o distinguishing, pois o processo não discute a necessidade de liquidação prévia, tampouco houve impugnação específica nesse sentido. Assevera que o sobrestamento indevido representa risco ao resultado útil do processo, justificando a concessão da tutela de urgência. Argumenta que diferentes Turmas deste Tribunal têm reconhecido a inaplicabilidade do Tema 1.169 em casos idênticos, autorizando o prosseguimento da execução. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar o sobrestamento e permitir o regular andamento do feito. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual condenou o Distrito Federal implementar 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do reajuste. De acordo com a parte agravante, a demanda prescinde de liquidação prévia, pois as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial. Conforme se infere nos autos de origem, a parte exequente busca o pagamento da quantia de R$ 63.302,78 (ID 76085688). O Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores representados, o retroativo das parcelas de reajuste salarial e seus reflexos não honrados na data base de 01/09/2015 até a efetiva implantação que ocorrera somente em abril de 2022. De sorte que, não existe qualquer controvérsia sobre tais valores cuja objetividade não fora questionada nem mesmo na ação de conhecimento, já está aplicado em folha, espontaneamente pelo executado, desde abril de 2022. A toda evidência, não se trata de sentença genérica. Com efeito, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, a matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. - g.n. Conforme se infere, o precedente qualificado busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos quando casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Com efeito, na presente hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido: “(...) A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido”. (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.) - g.n. “(...) O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado. II. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação processual ora apresentada. III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.) - g.n. “(...) A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial. (...) Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)”. (0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.) - g.n. Portanto, presentes os elementos para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão à agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 10 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator